Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701833-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO FEITOSA COSTA EMBARGADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O embargante sustenta a existência de omissão no que se refere à análise de “TABELA de CONVERGÊNCIA” constante do CATÁLOGO NACIONAL dos CURSOS SUPERIORES de TECNOLOGIA (CNST). Assim, pretende o suprimento da omissão quanto ao ponto. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. No caso, inexiste omissão a ser sanada. Consta da fundamentação da decisão embargada que, neste momento processual, não se mostra evidenciada a alegada equivalência do curso de Ciência da Computação aos cursos de Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática. A discordância da parte com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal não caracteriza defeito intrínseco decorrente de omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator